Tribunal: TJMT
Processo: 1004373-84.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004373-84.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), LEILA CRISTINA CORREA DA SILVA - CPF: 166.590.038-51 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MARIELDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - PEDRA PRETA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS —PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NÃO REALIZADAS - PREJUIZO AO ERÁRIO PÚBLICO -
PERICULUM IN
MORA IMPLÍCITO - INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA - RECURSO DESPROVIDO.

Existindo fortes indícios da prática de atos ímprobos causador de dano ao Erário, mostram-se presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, aptos a ensejar a indisponibilidade de bens dos indiciados, de modo a dar efetividade ao provimento jurisdicional que busca também o ressarcimento dos danos ao poder público, porque o
periculum in mora
é presumido.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEILA CRISTINA CORREIA SILVA
, por não concordar com a decisão proferida na Ação Civil Pública n. 2075-07.2016.811.0022 (Cód. 58144) que lhe move o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, cuja decisão deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar
“a indisponibilidade de bens em nome das requeridas Mariledi Araújo Coelho Philippi e Leila Cristina Correia Silva no valor de R$ 5.768,49 (cinco mil e setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos) para cada ré, visando assegurar eventual ressarcimento do dano ao erário e o pagamento de multa civil resultante da prática da improbidade”.

Aduz a agravante que a ação civil pública em referência foi ajuizada em desfavor dela e de outros agentes, devido a supostos atos de improbidade, por terem, em tese, concedido o pagamento de horas extras a servidores da Secretaria de Finanças, sem a devida contraprestação do serviço, gerando dano ao erário no valor de R$ 1.922,83 (um mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos).

Assevera que, segundo o Ministério Público, a conduta ímproba da agravante estaria no fato de que está, na condição de secretária de finanças, encaminhava os ofícios indicando a quantidade de horas extras realizadas por cada um dos servidores, no entanto, se contrapondo à fala ministerial, alega que os servidores que estavam sob a tutela da agravante trabalharam e cumpriram as horas extras conforme procedido o pagamento.

Expõe que embora o processo de controle de ponto se efetivasse por meio de anotações, estas serviam apenas de parâmetro, já que o controle era feito por outros meios.

Discorre que não ficou evidenciada a fumaça do bom direito e nem o fundado receio de dano ou perigo da demora, indispensáveis à concessão do bloqueio autorizado pelo art. 7o da LIA.

Assim, entende que é descabida a medida liminar de indisponibilidade de bens, ante a ausência dos pressupostos necessários para a sua concessão.

Ao arremate, requer a reforma da decisão agravada, com vistas a obstar a indisponibilidade dos seus bens, especialmente no que diz respeito ao bloqueio da conta bancária via BACENJUD, RENAJUD e imóveis.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originária no ID n. 638182.

Em contraminuta, acostada no ID n. 775834, o agravado defende a presença dos requisitos autorizadores e diz que a medida visa resguardar o resultado útil do processo.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, pelo desprovimento do agravo [ID n. 683050].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de ação
civil pública por atos de improbidade administrativa manejada pelo Ministério Público, em razão de supostas irregularidades no pagamento de horas extras destinadas aos servidores da Secretaria Municipal de Finanças.

O juízo
a quo
decretou a indisponibilidade do patrimônio da agravante- Leila Cristina Correia Silva -, até o montante de R$ 5.768,49 (cinco mil setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos), para o fim de assegurar eventual ressarcimento do dano ao erário e o pagamento da multa civil resultante da prática da improbidade.

Inconformada, a agravante interpõe o presente recurso de agravo de instrumento, sob o argumento da ausência dos requisitos autorizadores para concessão da ordem constritiva. Destaca, a legalidade de sua conduta e afirma que o controle das horas era realizado manualmente.

Dessarte,
consta que o bloqueio foi determinado com a finalidade de assegurar pretenso ressarcimento de danos ao erário público, haja vista os indícios de ato de improbidade administrativa constantes de inquérito civil, instaurado diante do Pedido de Providências n. 03/2015, da Controladoria Geral do Município, cujo relatório de auditoria n. 01/2014, apontava o pagamento de horas extras quitadas sem que fosse efetivada a contraprestação do serviço.

Por outro lado, nesta instância recursal a agravante não apresentou elementos substanciosos a contrapor as evidências apresentadas na origem que apontam a participação desta, enquanto Secretaria Municipal de Finanças, requerendo o pagamento de horas extraordinárias a servidores, sem que tais horas estivem comprovadas pelas folhas de pontos,
a evidenciar a verossimilhança nas alegações quanto provável dano ao erário.

Com efeito,

lei de improbidade administrativa prevê a possibilidade do deferimento da tutela cautelar de indisponibilidade de bens do indiciado, para tanto exige apenas que se evidencie fundados indícios de lesão ao patrimônio público ou do enriquecimento ilícito, porquanto o
periculum in mora
, segundo
a jurisprudência mais atualizada está implícito no pedido de indisponibilidade de bens dos agentes públicos praticantes de atos ímprobos, que é a consequência elementar do ato que causou lesão ao erário.

Logo,
é presumido, decorre automaticamente do ato de improbidade, vejamos:

AGRAVO INTERNO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — INDÍCIOS VEEMENTES E CONCORDANTES DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS — INDISPONIBILIDADE DE BENS — DECRETAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

A decretação da indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa é imperiosa, diante da constatação da existência de indícios da prática de atos ímprobos, a evidenciar a presença do fumus boni juris, enquanto o
periculum in mora
é presumido
. Recurso não provido. (N.U 1006374-42.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019)

Como se sabe, a maior utilidade da decretação de indisponibilidade dos bens é a de garantir a efetividade do provimento judicial e impedir o risco de dilapidação do patrimônio, o que caracteriza, assim, o
periculum in mora.

De mais a mais, em casos análogos, o entendimento jurisprudencial desta Câmara é nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS - ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.o 8.429 /92 – APLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a relevância do pedido com base em fundados indícios de responsabilidade por atos de improbidade, aliado à imperiosa necessidade de assegurar o cumprimento da obrigação que for eventualmente reconhecida no processo, admite-se a indisponibilidade de bens dos demandados. (N.U 0058543-91.2015.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDÍCIOS VEEMENTES DE LESÃO AO ERÁRIO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – ARTIGO 7o DA LEI No 8.429/92 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DA NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DOS BENS PELO AGENTE PRATICANTE DO ATO ÍMPROBO – PERIGO DA DEMORA IMPLÍCITO – DECISÃO QUE MERECE REFORMA - RECURSO PROVIDO. Consoante o disposto no artigo 7o da Lei 8.429/92, é possível a decretação da indisponibilidade dos bens do réu, com vistas a assegurar o resultado prático do processo e a viabilidade da realização do direito afirmado pelo autor. A providência não exige prova cabal, mas razoáveis elementos configuradores da lesão ao Erário, e prescinde de prova de que o agente esteja dilapidando o seu patrimônio, para frustrar eventual condenação em ação civil pública. Hipótese em que está implícito o periculum in mora. (N.U 1000149-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020